Tribunal: TJPA
Processo: 0804848-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804848-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL BATISTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, DECRETADA POR JUIZ INCOMPETENTE – Improcedência.
Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o juízo atuou no processo de 1º Grau, n. 0807883-98.2021.8.14.0401, tão somente na condição de plantonista, no período de 24 a 27 de maio de 2021 (de segunda feira às 14h, até a quinta feira, 07h e 59min.) e que após os procedimentos de praxe, o Auto flagrancial, somente foi remetido ao juízo plantonista no dia 27 de maio de 2021, ocasião que decretou a custódia preventiva, não havendo que se falar em incompetência para atuar no feito, sendo a custódia homologada, pois efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que pudessem macular a peça, tendo sido o flagrante convertido em preventiva, pela materialidade do crime, dos indícios de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a segregação cautelar. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em relação a incompetência do juízo.
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MICHEL BATISTA SILVA
, com fulcro no art. 5º, incisos LIV e LXV, e §§ 2° e 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito plantonista, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém nos autos do processo nº 0807833-98.2021.8.14.0401.

Narra o impetrante, que no dia 25 de maio do ano de 2021, o paciente MICHEL BATISTA SILVA, foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o juízo coator, convertido em preventiva, no dia 27 de maio de 2021.

Alega que os autos do inquérito policial foram encaminhados para o juiz plantonista, sendo que a prisão do paciente não ocorreu em período de plantão judicial, tendo o magistrado da 1ª Vara do Tribunal, decidido pelo decreto preventivo, tornando-o totalmente ilegal, pois ausente sua competência para atuar.

Sustenta que a competência para o ato era do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém e por se tratar de juízo incompetente que decretou a medida coercitiva, requereu a concessão liminar da ordem, para que fosse reconhecida a ilegalidade apontada, revogando a prisão ora decretada ou substitui-la por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11/104.

Distribuídos os autos,
indeferi a liminar,
solicitando informações (fls. 33/35 – ID 5265863).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 43/45 – ID nº 5307724).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 95/97 – ID nº 5317121).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP c/c art. 241-B, do ECA à pena de reclusão de 21 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o juízo atuou no processo de 1º Grau, n. 0807883-98.2021.8.14.0401, tão somente na condição de plantonista, no período de 24 a 27 de maio de 2021 (de segunda feira às 14h, até a quinta feira, 07h e 59min.).

Consta ainda, que após os procedimentos de praxe, o Auto flagrancial, somente foi remetido ao juízo plantonista no dia 27 de maio de 2021, ocasião que decretou a custódia preventiva.

Dessa forma, ainda que o fato tenha ocorrido no dia 25/05/2021, às 20h e 40min, fora do expediente forense ordinário, o referido só foi a conhecimento do magistrado ora inquinado como coator, na condição de juízo plantonista, na manhã do dia 27/05/2021, não havendo que se falar em incompetência para atuar no feito.

Portanto, em 27 de maio de 2021, foi homologada a prisão do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que pudessem macular a peça, tendo sido o flagrante convertido em preventiva, pela materialidade do crime, dos indícios de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a segregação cautelar.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em relação a incompetência do juízo.

Outrossim, a situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...)
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido. (RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE LONGO PERÍODO. ELEMENTOS CONCRETOS. DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELADOMICILIAR. FILHOS MENORES. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. (...)
4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo a quo na garantia da ordem pública; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(4944174, 4944174, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-19).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Ademais, conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

3. No caso dos autos, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do ora agravante, pois o Juízo de origem devidamente fundamentou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por perdurarem os requisitos da prisão cautelar, diante dos elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciaram a gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, diante dos abusos que as duas crianças de tenra idade sofreram por parte do próprio genitor.

4. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

6. Agravo regimental des não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556794 SP 2020/0004427-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, o paciente foi preso em flagrante em posse de 14 porções de maconha, pesando 105,2g, embaladas de forma típica para comercialização; um rolo de papel filme; tesoura com resquícios de maconha; uma balança de precisão; e um caderno contendo anotações relativas ao tráfico, além de R$ 11.700,00 em dinheiro. Além disso, os agentes responsáveis pela prisão mencionaram ser ele conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com a traficância. Diante desses elementos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo o paciente respondido preso a toda a ação penal.

Na sentença condenatória, a custódia foi mantida.

4. Constata-se, portanto, que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

5. A tese de que as anotações em sua cadernetas não seriam relativas ao tráfico demandaria, para comprovação, exame de provas, o que não é viável no presente instrumento constitucional, ainda mais quando há sentença condenatória em sentido diverso. Porém, ainda que se acolhesse tal alegação, suprimindo tal episódio, os elementos restantes, acima expostos, ainda seriam suficientes para justificar a segregação cautelar.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC 553.496/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021